Tribunal: STF
Processo: ARE 1238377
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO OU REMUNERAÇÕES RETROATIVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 



    I - Compulsando os autos, constata-se que o ora Apelado, se inscreveu no concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto de lª Entrância do Estado do Maranhão, no ano de 2003, e depois de vários requerimentos administrativo e judiciais, questionando as provas e resultados do certame, foi considerado aprovado, tendo sido nomeado e empossado no referido cargo, em outubro de 2011. 



    II - Contudo, é cediço que o Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 724.347/DF, Rel. p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, firmou a tese que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.



    III - Com efeito, o fato de o servidor entrar em exercício por força de decisão judicial, não dá ensejo à indenização equivalente ao valor dos vencimentos relativos ao período em que aguardou a solução da demanda, bem como de eventuais vantagens funcionais em razão da ausência de contraprestação laboral, tendo em vista que o vencimento é retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público e a sua percepção sem a devida contraprestação configura enriquecimento ilícito do candidato.



    IV - No tocante a pretensão reparação a título de danos morais, registro que apesar de entender que a demora na solução do litígio, acabou por retardar a nomeação do candidato ao cargo em questão, tal fato por si só não configura danos morais passiveis de reparação, vez que inexiste nos autos elementos que indiquem a ocorrência de dor, sofrimento ou humilhação e tampouco violação a honra ou imagem do Apelado. 



    V. Apelo conhecido e improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Opostos novos embargos declaratórios, constatou-se “a existência de erro material, pois ao invés de constar no acórdão ‘em conhecer e dar provimento’, conforme consta no extrato da ata de julgamento (fl. 1027), constou ‘em conhecer e negar provimento’, razão pela qual o Relator retificou o acórdão e determinou sua republicação.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos II, X e XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Defende a existência de repercussão geral da questão constitucional aduzindo que a “matéria discutida é atinente à nomeação tardia de candidato por decisão judicial, em razão de flagrante arbitrariedade do preposto do Estado do Maranhão, Tribunal de Justiça que quando do certame reprovou o candidato e este só teve acesso a posse do cargo ‘depois de vários requerimentos administrativo e judiciais, questionando as provas e resultados do certame, foi considerado aprovado, tendo sido nomeado e empossado no referido cargo, em outubro de 2011’”.



    Alega que “diante da negativa dos pedidos em tela impetrou mandado de segurança visando obter sua titularidade na Comarca de São José de Ribamar, obter seu estágio probatório adquirido em razão da inclusão na lista de aprovados pela ordem de classificação, bem como o seu vitaliciamento, em razão de ter obtido o 13° lugar, que anteriormente era ocupado pela ilustre colega Dra. Manuella Viana dos Santos Faria Ribeiro, que ocupava a colocação do demandante, a qual já foi vitaliciada no dia 26 de dezembro de 2005, como provam às fls. 495/509”.



    Ressalta que “sempre foi prejudicado pelo recorrido nas pessoas de seus prepostos, componentes da primeira banca examinadora, dos prepostos que patrocinaram a sua defesa e quiçá por alguns magistrados do Colendo Tribunal, sendo que o prejuízo ainda perdura até a presente data”.



    Salienta que o prejuízo “também persiste no tocante aos danos materiais, lucros cessantes e perdas e danos, pelo não recebimento dos haveres e seus consectários legais durante o período que deveria ser nomeado, sendo que o seu subsídio como juiz de entrância intermediária importava à época em R$ 21.766,16(vinte e um mil setecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), tendo recebido auxílio de custo de mudança no valor de R$ 10.883,08 (dez mil oitocentos e oitenta e três reais e oito centavos), e auxílio alimentação mensal no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), o que suporta a devida reparação civil nos termos da legislação em vigor, como prova a cópia do contracheque de fls. 521”.



    Afirma que o “recorrido causou ainda dano material de cunho pessoal e funcional não indenizável de forma pecuniária, mas de forma usual, vez que o mesmo deixou de exercer licença prêmio nos últimos 05 (cinco) anos, como também o preposto do recorrido até a presente data não declarou como concluído o estágio probatório e não procedeu com o devido vitaliciamento do recorrente”.



    Assevera que “e também sofreu dano moral, vez que a Comissão de Concurso Originária de forma graciosa e premeditada manteve a reprovação do recorrente e procedeu a aprovação de outros candidatos que se encontravam na mesma condição do recorrente, dentre os quais uma candidata, que obteve nota 0,00 (zero vírgula zero zero) e foi agraciada com a nota mínima 4,00 (quatro) e, obteve a aprovação, como constam das certidões de fls. 537/538. O que o recorrente pleiteava não era ser agraciado, mas ver a sua prova corrigida corretamente”.



    Ressalta que o “dano moral causado ao recorrente foi de grande monta, vez que os prepostos do recorrido tiraram o direito dos pais do demandante, pessoas pobres, lavradores e analfabetos, que provocaram o êxito rural no ano de 1968 para a grande cidade em busca do saber para os seus filhos, dentre os quais o recorrente chegou ao ponto mais alto da sua carreira profissional, com aprovação no cargo de juiz de Direito Substituto, os quais não assistiram a posse triunfal do seu filho, porque o seu genitor encontrava-se falecido, e sua genitora encontrava-se em estado vegetativo, e que se o ato ocorresse em 2003, com era de direito, os pais do demandante exerceriam o direito de sua glória, dano este que se encontra registrado no seu discurso de posse, o qual foi ordenado a publicação no Site do Tribunal pelo Sr. Presidente que empossou o recorrente, cujo discurso ganhou as redes sociais e transcendeu o Estado do Maranhão, bem como o limite territorial brasileiro, vez que houve manifestação do país do Himalaia, como podemos ver às fls. 539/546”.



    Afirma que “o acordão recorrido deve ser reformado em razão do órgão julgador ter desrespeitado precedente sobre a matéria constante dos autos, por se encontrar patente e comprovado a arbitrariedade flagrante da Administração Pública contra o direito do recorrente por não ter sido nomeado na mesma época dos candidatos constantes dos quadros de fls. 304/305, e como consta da certidão de fl. 489 e 537”.



    Insiste que “a nomeação do recorrente não foi por mero momento tardio advinda de simples decisão judicial, mas sim de flagrante arbitrariedade da Administração Pública, vez que o recorrente precisou usar de todos os meios legais nas vias administrativas, judicial e policial, para ver seu direito assegurado, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo, o qual foi distribuído à minha relatoria.



    Em 20/10/2019 foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral (Temas nºs 339 e 660).



    Após novo julgamento do feito, a Quinta Câmara Cível do TJMA deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. TEMA 339. STF. INOCORRÊNCIA. RE 724.347. EXCEÇÃO NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO MANTIDO. APELO PROVIDO. 



    I. Retornam os autos para esta Quinta Câmara Cível por força do art. 1.040, c/c o § 2º do art. 1.041, ambos do CPC/2015, para reanálise do entendimento exarado por esta Quinta Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível por suposta violação ao tema 339 do STF. 



    II. No caso em apreço o Acórdão que julgou os a Apelação não fez referência, tampouco transcreveu decisão anterior por não ter sido a hipótese de reanálise de decisão agravada e sim, de sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que foi reformada por esta Quinta Câmara Cível, sendo crível admitir que para a reforma foi necessário o enfrentamento das questões e argumentos despendidos pelas partes. 



    III. O julgamento feito por esta Quinta Câmara Cível não contrariou o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 339. 



    IV. Restou decidido à luz da tese firmada no julgamento do RE 724.347 pelo Supremo Tribunal Federal que ‘na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante’. 



    V. Como se observa, não restou demonstrado hipótese de ‘arbitrariedade flagrante’ como forma de excepcionar o entendimento sufragado, pois o que se observa é que foram muitas ações ajuizadas, inicialmente questionando a correção da prova oral, e não tendo logrado êxito, o Apelado ajuizou ação anulatória questionando a correção das provas subjetivas de Direito Civil e Processo Civil, sendo certo asseverar que sempre que determinado pelo Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça cumpriu o mandato em tempo adequado. 



    VI. Quanto à alegação de conduta arbitrária perpetrada pelos Procuradores do Estado, observa-se que a interposição de recursos previstos dentro da sistemática processual deve ser analisado sob a ótica do princípio do devido processo legal e ampla defesa, não restando comprovada nenhuma conduta negligente. 



    VII. Ratificação do Acórdão que julgou a Apelação Cível nº. 002173/2017 para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com obrigação de fazer, dano material, perdas e danos, Lucros cessantes e dano moral nº. 0000083-74.2013.8.10.0044.”



    Na sequência, o Presidente do Tribunal a quo exerceu novo juízo de admissibilidade negando seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “Em primeiro juízo de admissibilidade, entendo sem plausibilidade a apontada violação ao que dispõem os arts. 5º II, X, XXXV e art. 93 IX da CF, eis que ao que consta do Acórdão recorrido, houve o Órgão Julgador por entender ‘na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante [o que não se verificou na hipótese porque] pois foram muitas ações ajuizadas, inicialmente questionando a correção da prova oral, e não tendo logrado êxito, o Apelado ajuizou ação anulatória questionando a correção das provas subjetivas de Direito Civil e Processo Civil, sendo certo asseverar que sempre que determinado pelo Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça cumpriu a determinação judicial em tempo adequado. Quanto à alegação de conduta arbitrária perpetrada pelos Procuradores do Estado, observa-se que a interposição de recursos previstos dentro da sistemática processual deve ser analisado sob a ótica do princípio do devido processo legal e ampla defesa, não restando comprovada nenhuma conduta arbitrária por parte dos citados Procuradores’ (ID 19470447). 



    Nesse contexto, a tese de que o Aresto ‘não cuidou de conceder a prestação jurisdicional com a estrita observância de precedente [do STF]’ é de pouca verossimilhança pois que o entendimento adotado está em conformidade com o Tema nº 671/STF, segundo o qual ‘o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante’, portanto, longe de exaurir a substância da controvérsia, é forçoso aplicar sobre a pretensão o óbice do Tema nº 339/STF. 



    Ademais, infirmar o entendimento do Aresto, a ponto de considerar que houve flagrante arbitrariedade na nomeação tardia, implicaria devolver ao STF o exame extenso das provas coligidas em grau ordinário conducentes a avaliação do contexto fático em que ocorrido o ato de nomeação, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Precedente: AgRg no RE nº 1.183.294/RJ, Rel. Min. Edson Fachin.”



    Irresignado, o recorrente interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pelo Órgão Especial do TJMA, bem como agravo em recurso extraordinário, esse remetido a esta Suprema Corte.



    Registre-se que em 14/05/2024, o recorrente protocolou nesta Corte a petição eletrônica nº 54.373, por meio da qual vem informar que “a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, negou seguimento ao recurso extraordinário, o que foi impetrado Mandado de Segurança, por inexistir o recurso próprio, sendo extinto in limine, sendo aforado agravo interno, o que se contra concluso, como provam as cópias anexa (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0801841-07.2024.8.10.0000 – TJMA 2ª GRAU - inicial e histórico processual em anexo)”, bem como requerer que “seja de logo feito o duplo juízo de admissibilidade recursal, receba, processe e julgue o Recurso Extraordinário, na forma do artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal”.



    Examinados os autos passo, desde logo, à análise do recurso extraordinário com agravo.



    Não merece prosperar a alegação de que a “manutenção da decisão recorrida contraria o Tema 339 do STF, bem como a Repercussão Geral constante no RE 724.347/DF, do STF”, haja vista que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 671).



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, ressalte-se que o Tribunal a quo, em sede de juízo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, o qual reconheceu a improcedência dos pedidos autorais, consignando que “não restou demonstrado hipótese de ‘arbitrariedade flagrante’como forma de excepcionar o entendimento sufragado”. Nesse aspecto, extraio os seguintes fundamentos do voto condutor:



    “Dos autos, observa-se que o Apelado, José Ribamar Serra ajuizou várias ações, mandado de segurança e ações anulatórias, primeiramente para rediscutir correção da Prova Oral, tendo em seu favor decisões judiciais favoráveis e respectiva Portaria 3747/2007, de dezembro de 2017, determinando nova Comissão de Examinadores para reanalisar as respectivas notas. Esta comissão se reuniu em 03.2008 e ao proceder a revisão, observou que as notas não lhe possibilitava a inclusão de seu nome na lista de aprovados do Certame porque o Apelado não havia logrado êxito na etapa anterior tendo sido reprovado nas provas subjetivas de Direito Civil e Processo Civil. 



    Em segunda ação anulatória cujo objeto foi o pedido de reanálise de suas notas na etapa de provas subjetivas de Direito Civil e Processo Civil, ajuizada em 23/06/2008, teve a instrução processual encerrada no 1º grau com a prolação da sentença em 13/09/2009 e no 2º grau, com o julgamento do Apelo em 28/10/2010, com a interposição de Embargos de Declaração, estes julgados em 07/2011. 



    Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, através da Resolução nº 50/2011 (id 13429761, p. 74) publicou nova lista de classificação dos candidatos aprovados no respectivo Concurso Público incluindo o nome do Apelado na 18ª posição, conforme DJE datado de 26/10/2011. 



    Como se observa, não restou demonstrado hipótese de “arbitrariedade flagrante” como forma de excepcionar o entendimento sufragado, pois o que se observa é que foram muitas ações ajuizadas, inicialmente questionando a correção da prova oral, e não tendo logrado êxito, o Apelado ajuizou ação anulatória questionando a correção das provas subjetivas de Direito Civil e Processo Civil, sendo certo asseverar que sempre que determinado pelo Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça cumpriu a determinação judicial em tempo adequado. 



    Quanto à alegação de conduta arbitrária perpetrada pelos Procuradores do Estado, observa-se que a interposição de recursos previstos dentro da sistemática processual deve ser analisado sob a ótica do princípio do devido processo legal e ampla defesa, não restando comprovada nenhuma conduta arbitrária por parte dos citados Procuradores.



    Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 1.041, do CPC/2015 ratifico o Acórdão que julgou a Apelação Cível nº. 002173/2017 para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com obrigação de fazer, dano material, perdas e danos, Lucros cessantes e dano moral nº. 0000083-74.2013.8.10.0044.



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da alegação suscitada no presente recurso extraordinário quanto à existência de situação excepcional apta a afastar a incidência do referido entendimento, notadamente quanto à flagrante arbitrariedade da Administração Pública, não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório contantes dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, e a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 724.347-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), assentou entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. A petição de agravo interno não traz fundamentos suficientes para demonstrar que o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar adequadamente o paradigma mencionado. 3. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.380.327/RJ-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR DO TCDF. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. RESTRIÇÃO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 560.900-RG (TEMA 22). CONDENAÇÃO E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO STJ POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO E DE DEMAIS VALORES E VANTAGENS INERENTES AO CARGO. ALEGADA ARBITRARIEDADE DA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM NÃO NOMEAR O CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 671 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A decisão recorrida, ao dar provimento ao recurso extraordinário, ateve-se aos limites dos pedidos requeridos na inicial da ação e no apelo extremo, no sentido de determinar “a imediata nomeação e posse do Recorrente no cargo de Auditor do TCDF”. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. Precedentes. 3. Ademais, para se concluir, como pretende o Recorrente, pelo reconhecimento de “manifesta arbitrariedade apta a ensejar o direito à indenização”, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame de fatos e provas da causa, o que é vedado nesta via extraordinária (Súmula 279 do STF). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.346.601/DF-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O CONSOLIDADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA EXTRAORDINÁRIA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 724.347 no âmbito da repercussão geral, redator do acórdão o Ministro Roberto Barroso (DJ 13.5.2015), fixou tese segundo a qual a posse em cargo público determinada por decisão judicial não confere, ao servidor, direito à indenização, ao argumento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. II - Aferir a existência de arbitrariedade cometida em desfavor da autora ou, mesmo, do nexo de causalidade entre os danos morais por ela alegadamente sofridos e a conduta omissiva da administração demandaria exame fático-probatório sabidamente incompatível com a via extraordinária, conforme previsto no Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, verba honorária majorada em 1% (um por cento) sobre o patamar fixado na instância ordinária. IV – Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.178.696/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/12/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/73. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 671. RE 724.347. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 738.910/MG-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. TEMA 671. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.199.762/MT-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente